Tribunal: TJDFT
Processo: 0734857-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO COLETIVA No 0705877-53.2020.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS (GIURB). LEI DISTRITAL No 5.226/2013. PRECLUSÃO DA TESE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a expedição de requisição de valores em relação à parcela incontroversa.
II. Questão em discussão
2. As quatro questões em discussão consistem em analisar: (i) a alegação de que o título executivo decorre de julgamento extra petita; (ii) a necessidade de suspensão da execução em razão da propositura da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000 e da Ação de Inconstitucionalidade no 7.435; (iii) se a obrigação é inexigível em razão da denominada "coisa julgada inconstitucional", à luz do posicionamento firmado no Tema 864/RG do Supremo Tribunal Federal; (iv) se há anatocismo.
III. Razões de decidir
3. No caso, verifica-se o trânsito em julgado do título executivo judicial firmado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas (GIUrb), nos termos do art. 11, III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, e ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste. Nesse contexto, mostra-se inoportuna a alegação de que o pedido inicial da ação coletiva se restringia à obrigação de fazer e de que o título executivo firmado na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 decorre de julgamento extra petita.
4. Impede ressaltar, que foram acolhidos os Embargos de Declaração da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, com efeitos infringentes, para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (processo no 0705877-53.2020.8.07.0018).
5. O art. 969 do CPC preceitua que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 313, V, “a”, do CPC, prevê a suspensão do processo quando a decisão de mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”.
6. Cabimento da suspensão do cumprimento de sentença, haja vista a existência de decisão que efetivamente compromete a exigibilidade do título executivo judicial referente à sentença proferida na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018 .
7. Inocorrência de parcela incontroversa. Prejudicada a análise da impugnação relacionada à correção monetária e aos juros de mora neste momento processual.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a” e 969; Lei Distrital no 5.226/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 29/11/2019 (Tema 864/RG).